Tribunal: TJMT
Processo: 1070914-52.2024.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070914-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANA LUCIA MACIEL DOS SANTOS CRISTO - CPF: 003.011.491-86 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE EM CONSONÂNCIA COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÉBITO CONTRATUAL COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Financeira Itaú CBD S/A – Crédito, Financiamento e Investimento contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado apresentado por Ana Lúcia Maciel dos Santos Cristo, declarando a inexistência de débito referente a cartão de crédito e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, em razão de suposta negativação indevida. A agravante sustenta a inaplicabilidade do julgamento monocrático por demandar análise probatória e a legalidade da negativação diante da existência da relação contratual e inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o julgamento monocrático nas hipóteses previstas pelo CPC e pelo regimento interno das Turmas Recursais; (ii) estabelecer se a negativação realizada pela instituição financeira se deu de forma legítima diante da comprovação da relação jurídica e do inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
art. 49, §2, da
Resolução TJMT/OE nº 16/2023), não se admitindo sustentação oral na hipótese de Agravo Interno.

4.

O julgamento monocrático encontra amparo no ordenamento jurídico, visando à celeridade e economia processual.

5.

A aplicação do julgamento monocrático não viola as garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, desde que a decisão observe os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

6.

A análise dos autos demonstra a existência de relação contratual entre as partes, comprovada por pagamentos reiterados do cartão de crédito, verossimilhante entre endereços utilizados e o histórico de compras compatível com o domicílio da consumidora.

7.

A negativação do nome da autora decorre do inadimplemento contratual, caracterizando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

8.

Não configurado o dano moral indenizável, ausente ilegalidade na conduta da instituição financeira.

9.

A decisão monocrática deve ser reformada, pois os principais pontos do litígio foram apreciados de forma suficiente, não sendo o julgador obrigado a enfrentar todos os argumentos, apenas os essenciais à solução da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo Interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Financeira Itaú CBD S/A – Crédito, Financiamento E Investimento
, em face da
decisão monocrática
(id.

263196257 de 2º grau) que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto por
ANA LUCIA MACIEL DOS SANTOS CRISTO
, para:

·

declarar a inexistência do débito
oriundo do cartão de crédito discutido nos autos;

·

e
condenar a agravante
ao pagamento de
R$ 2.000,00

a título de danos morais
, em razão de negativação considerada indevida.

Sustenta a parte agravante que a questão não poderia ser decidida de forma monocrática, pois demanda análise probatória que afastaria a incidência do art. 932, IV, do CPC. Aduz, ainda, que
restou comprovada a existência da relação contratual
e que a negativação decorreu do
exercício regular de direito
, diante do inadimplemento de obrigações livremente pactuadas (id. 269396777 de 2º grau).

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada, bem como a condenação da parte agravante em honorários sucumbenciais (id. 275646880 de 2º grau).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025